Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Processo : 0703327-08.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] em ação de execução, que indeferiu pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD. Esse ato judicial foi integrado pela decisão nos embargos de declaração, que deu parcial provimento aos declaratórios, da seguinte forma[2]: Assiste parcial razão ao embargante, uma vez que o exequente requereu pesquisa somente no sistema SISBAJUD. Portanto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para corrigir o erro material, a fim de que a decisão de ID n 79851100, passe a constar da seguinte forma: "Requer a parte exequente a realização de pesquisa no sistema SISBAJUD". Mantenho, no mais, íntegra a decisão prolatada, eis que, a despeito da maior abrangência do SISBAJUD, o exequente não comprovou qualquer alteração econômica do devedor que poderia acarretar na efetividade da medida pleiteada para o adimplemento do débito. Publique-se. Intime-se. O agravante alega que o novo CPC trouxe inovações de cunho processual destinadas a assegurar maior proteção aos credores e efetividade à execução. Diz que o pedido de pesquisa eletrônica de bens, agora pelo sistema Sisbajud, é justificável, tendo em vista que essa ferramenta é muito mais abrangente e incluiu novas operações financeiras, tais como as fintechs, que não eram incluídas no extinto sistema BacenJud, sendo, portanto, desnecessária a comprovação de alteração da situação econômica dos agravados. Ademais, frisa que a última consulta ao sistema BacenJud ocorreu em 24.05.2019, autorizando nova pesquisa, considerando o transcurso de lapso temporal razoável. Afirma que a decisão agravada não prestigia a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Requer a concessão de efeitos suspensivo e ativo para determinar a realização da consulta ao sistema Sisbajud e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. De mais a mais, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que poderia ocorrer na hipótese caso deferido, neste momento, a pesquisa de ativos financeiros e respectivo bloqueio. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 79851100 dos autos na origem (processo n. 0006713-98.2014.8.07.0011). [2] Id. 81573334 dos autos na origem (processo n. 0006713-98.2014.8.07.0011).